Tribunal: CARF
Processo: 19515.722522/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.722522/2012-36
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.631 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
MINERACAO BURITIRAMA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
processo na origem até a decisão final dos processos nos 12585.720080/2011-30,
12585.720081/2011-84, 12585.720083/2011-73 e 12585.720082/2011-29, nos termos do voto do
relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausentes os conselheiros Jose Renato Pereira de Deus e
Larissa Nunes Girard.

Relatório
Trata o presente processo de Autos de Infração para constituição de crédito da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins e Contribuição para o
PIS/Pasep, fatos geradores ocorridos entre 30/07/2007 e 31/12/2007, em virtude de ter a
contribuinte constituído indevidamente créditos de aquisição no mercado interno, em desacordo
com os preceitos legais, cujo crédito tributário lançado de ofício perfaz o montante de
R$1.289.571,26 (fls. 844/851), assim discriminados por exação fiscal:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722522/2012-36
Fl. 1254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.631 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722522/2012-36

No caso, consoante Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais
(DACON) do período analisado (fls. 04 a 171), o interessado possui receitas tributadas e não
tributadas no mercado interno e receitas da exportação de mercadorias.
A relação dos Pedidos de Ressarcimento e das Declarações de Compensação
objeto do Mandado de Procedimento Fiscal de Diligência (MPF-D) no 08.1.80.00-2011-00050-
6,-F, esta demonstrada em planilha juntada ao processo às fl. 230.
No âmbito dessa análise foram proferidos despachos decisórios que deferiram
parcialmente o crédito de PIS/Cofins não cumulativo vinculado às receitas de exportação do 3o e
4o trimestres de 2007 (fls. 755 a 824).
Com base nesses despachos foi emitido Termo de Verificação Fiscal no
08.1.90.00-2012-00228-2 juntado às fls. 825/843.
Com relação aos créditos, conforme se observa no DACON apresentado, no
período de Julho a Dezembro de 2007, o contribuinte apurou créditos com as seguintes origens:
1. Compra de bens utilizados como insumos;
2. Serviços utilizados como insumos;
3. Despesas de energia elétrica;
4. Despesas de aluguéis de prédios locados de pessoa jurídica;
5. Despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoa jurídica;
6. Despesa de armazenagem e fretes na operação de venda;
7. Despesas de contraprestações de arrendamento mercantil;
8. Crédito sobre bens do ativo imobilizado com base no valor de aquisição;
A ciência do Auto de Infração se deu em 07/12/2012 (fl.853), e protocolo da
Impugnação em 04/01/2013 (fl.855).
Por economia processual, adoto parcialmente o relatório da decisão recorrida:
Irresignada, a interessada oferece impugnação aqueles Autos de Infração, alegando, em
síntese, que:
Do Conceito de Insumo
Tanto na Lei n° 10.637/2002, que trata da não-cumulatividade do PIS, como na Lei n°
10.833/2003, que trata da não-cumulatividade da Cofins, o artigo 3°, inciso II, fala em
crédito (das respectivas contribuições) sobre as aquisições de bens e serviços a serem
Fl. 1255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.631 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722522/2012-36

utilizados como insumo na prestação de serviços ou na fabricação de bens e produtos
destinados à venda; inclusive, sobre combustíveis e lubrificantes.
Percebe-se, assim que não há qualquer restrição quanto a estes créditos, desde que,
repita-se, tais serviços e bens sejam aplicados na atividade desenvolvida pelo
contribuinte.
Como a legislação que trata do PIS e da COFINS não-cumulativos não traz o conceito
específico de insumo, deve-se utilizar o conceito definido pela legislação do IRPJ no
art. 299 do RIR/99 (aprovado pelo Decreto n° 3.000/99), que trata de despesas
operacionais.
Da Glosa do Crédito
1 – Bens Utilizados como Insumos
Todavia, após análise mais detalhada sobre o tema, a Impugnante constatou que haviam
despesas de serviços e de aluguel de máquinas e equipamentos lançados erroneamente
nessa rubrica de “bens como insumos".
Assim, vem novamente retificar os valores informados, bem como apresentar
complemento de compra de insumos que não haviam sido localizados anteriormente,
conforme notas fiscais ora apresentadas.
Dos valores originalmente informados pela Impugnante ao senhor Auditor Fiscal, nota-
se, no primeiro trimestre, que a Impugnante localizou comprovantes de despesas que
devem ser adicionadas.
Tais despesas são referentes a aquisição de óleo diesel, que são insumos utilizados nas
máquinas para a comercialização/lavra de manganês realizada pela Impugnante.
Além do complemento acima demonstrado, verifica -se que nos meses de março a
setembro o fiscal realizou glosas de bens utilizados como insumos. A impugnante se
opõe a tais glosas pois correspondem a insumos utilizados e consumidos pelo
maquinário da Impugnante , quais sejam: graxa e óleo lubrificante; cantoneira , ferro e
chapas ; tubos; materiais elétricos; correias e mangueiras; redondo, bronze e chapa; e,
por fim, correias transportadoras utilizadas na planta.
Frise-se que tais produtos devem ser aceitos como insumos no processo produtivo da
Impugnante,, haja vista que sua atividade corresponde à extração de minério de
manganês, e para movimentar este minério que é lavrado na forma de pó ou granulado,
são necessárias máquinas especiais , que precisam de troca de peças.
A Impugnante não aceita a glosa , vez que se tratam de insumos utilizados na
manutenção do maquinário da Impugnante, necessário para a lavra e movimentação do
minério, o que torna o crédito legítimo, devendo ser reconhecido por essa digna
Delegacia de Julgamento.
2 - Serviços Utilizados como Insumo
Aqui também, em levantamento posterior pela Impugnante, constatou-se que alguns dos
valores informados à fiscalização naquela época, também devem ser corrigidos, pois
alguns serviços foram informados erroneamente sob a rubrica "bens utilizados como
insumos", bem como foram localizadas notas fiscais que não haviam sido apresentadas
anteriormente.
Além da necessidade de retificar os valores, conforme demonstrado no quadro acima,
considerando as "novas" notas fiscais, notamos que o ilustre Auditor Fiscal glosou os
créditos do PIS e Cofins de todas as notas fiscais apresentadas inicialmente, relativas à
aquisição de serviços utilizados no processo industrial da Impugnante.
Tratam-se de notas fiscais emitidas pela Carajás Extração de Água Mineral Ltda.,
correspondendo a serviços de manutenção da estrada prestados no período, devendo ser
consideradas para efeito de crédito das contribuições do PIS e Cofins.
Por fim, necessário explicar que os serviços de levantamentos planialtimétricos são
utilizados para a obtenção de dados da área para possibilitar a extração do minério, bem
Fl. 1256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.631 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722522/2012-36

como que os serviços de manutenção de carcaça e de veículo também são necessários
para a extração e movimentação do minério, tratando-se também de serviços
diretamente ligados à atividade de lavra do minério e necessário à atividade fim da
Impugnante.
3 – Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoa Jurídica
A Impugnante concorda com o levantamento realizado pelo Auditor Fiscal, mas
apresenta complemento de algumas despesas com locação que não haviam sido
localizadas quando da fiscalização ou que haviam sido lançadas erroneamente como
"serviços como insumos", de forma que realocou essas despesas para a rubrica correta,
conforme as Notas Fiscais em anexo (Doc. 09).
Tais Notas Fiscais adicionais referem-se a locação de pá carregadeira — CAT 938G,
carregadeira CASE W20, carregadeira de rodas CATERPILLAR 924GZ, ônibus, retro
escavadeira 320, caminhão basculante WV 26/220, todos utilizados na remoção de
minério/estéril do Pátio da Buritirama.
Conforme já explicado no item de serviços, a remoção de estéril é necessária à atividade
de lavra da Impugnante.
4 – Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda
As despesas de armazenagem e fretes também devem ser objeto de retificação, pois a
Impugnante, através de levantamento documental, verificou a necessidade de
complemento de algumas notas fiscais, que não haviam sido apresentadas ao senhor
Auditor Federal.
Esses valores complementares referem-se a despesas com óleo diesel (Petrolivi e Auto
Posto Cidade ), serviços de carregamento (NF L M M Leão) e capatazias (Transnav),
conforme Notas Fiscais anexas.
Além dos valores complementares citados no quadro acima , que essa digna Delegacia
de Julgamento com certeza reconhecerá , uma vez que se tratam de despesas de
armazenagem e frete , passíveis de créditos pelas contribuições do PIS e Cofins, outras
retificações devem ser feitas, considerando o valor homologado pelo Auditor Fiscal,
reproduzido no primeiro quadro.
Isto porque nos meses de janeiro à setembro foram glosadas diversas despesas que, no
relatório do Auditor Fiscal , pode-se verificar que se tratam de despesas com:
• Cia Docas do Pará — CDP, ref. Armazenagem de manganês;
• Transnav Ltda., ref. Capatazia;
• Despesas com óleo diesel , que faz parte do preço de frete;
No que toca ao primeiro item acima relacionado , o próprio Auditor Fiscal glosou o
crédito das despesas declaradas na planilha como sendo de armazenagem prestadas pela
Companhia Docas do Pará — CDP , vez que entendeu que se tratariam de suposto
carregamento de minério.
Ademais, a Impugnante junta à presente manifestação o Termo de Acordo utilizado pela
Companhia Docas do Pará - CDP que discrimina os valores dos serviços prestados por
esta , referentes à armazenagem , necessários à operação de venda , já que o minério
precisa passar pelo porto administrado pela CDP para o embarque (Termo de Acordo
CDP).
Por esse motivo, pleno é o direito da Impugnante em ter reconhecido o seu crédito de
PIS e de Cofins!
Por outro lado, as notas fiscais da Transnav foram glosadas, pois se tratavam de
serviços de embarque de minério de manganês, o que não faria parte da armazenagem
ou frete.
Observa-se que estamos falando de serviços de operação portuária, que inclui o
embarque de manganês no porto.
Fl. 1257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.631 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722522/2012-36

Não há dúvida da procedência de tais valores, posto que fazem parte do
frete/armazenagem necessários para a comercialização de minério realizada pela
Impugnante.
Por fim, com relação às despesas com óleo Diesel, observamos que diversas notas
fiscais foram glosadas referentes às empresas Petrolivi Transportador Revendedor Olivi
Ltda., Auto Posto Cidade e Vale do Tauri Transportes Ltda. Frise-se que estas notas
fiscais objeto de glosa pelo representante fazendário dizem respeito a despesas de frete
da Impugnante.
Ora, tal glosa não deve permanecer, pois a Impugnante celebrou contratos de prestação
de serviços de transportes com as transportadoras Mader Júnior Comércio e Transportes
Ltda. (Doc. 14), União Comércio e Transporte Ltda. (Doc. 15) e WR Transportes
Transportadora de Cargas Cidade Ltda, nos quais o fornecimento de óleo diesel
utilizado pelos caminhões das transportadoras será fornecido pela Impugnante.
Desta forma , a aquisição do óleo diesel objeto de glosa faz parte do preço do serviço de
transporte contratado pela Impugnante , com relação direta com as atividades
desempenhadas pela mesma . Assim , não há que se falar em glosa de tais valores.
O mesmo pode-se dizer quanto às notas fiscais do Auto Posto Cidade e do Vale do
Tauri Transportes Ltda., também glosadas pelo Auditor da Receita Federal. Estas
também devem ser reconhecidas por essa d. Delegacia. Assim, espera-se o
reconhecimento de todos esses valores, pois imprescindíveis para o desempenho das
atividades produtivas da Impugnante.
5 – Créditos referentes às Aquisições do Ativo Imobilizado
Inquestionável é o direito quanto ao crédito do PIS e Cofins sobre os bens destinados ao
seu ativo imobilizado.
Pelos motivos de fato e de direito arrolados, considerando que os presentes Autos de
Infração não podem prosperar, primeiro para considerar os argumentos trazidos,
demonstrando a indevida glosa dos valores, o que acarretou em homologação de
montantes inferiores ao devidos, e, em segundo lugar, para reconhecer valores
complementares ora apresentados, como legítimos para efeito de base de cálculo de
créditos, vez que todos eles são insumos e imprescindíveis para o desempenho das
atividades da Impugnante, requer o cancelamento dos Autos de Infração.
Protesta pela realização de diligências que se fizerem necessárias para a demonstração
dos fatos ora levantados.
A lide foi decidida pela 4a Turma da DRJ em Brasília/DF, nos termos do Acórdão
no 03-082.631, de 29/11/2018 (fls.1165/1178), que, por unanimidade de votos, julgou procedente
em parte a Impugnação formulada para manter em parte o crédito tributário constituído pelos
Autos de Infração do presente processo, como abaixo:
Auto de Infração da Cofins: julho: 522.885,47; agosto: 43.057,01; setembro:
116.675,81; outubro: 99.375,43; novembro: 158.257,58 e dezembro: 1.058.910,35.
Auto de Infração do PIS: julho:.113.521,19; agosto: 9.347,91; setembro: 25.331,13;
outubro:.21.574,93; novembro:.34.358,56 e dezembro: 229.895,01.
Segue a ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007.
PIS E COFINS NÃO-CUMULATIVAS. DIREITO DE CRÉDITO. CONCEITO DE
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS APLICADOS OU CONSUMIDOS DIRETAMENTE
NA PRODUÇÃO DO BEM FABRICADO/PRODUZIDO.
Geram crédito de PIS e Cofins, descontáveis do valor devido da contribuição e
compensáveis, as aquisições de qualquer bem que sofra alteração, tais como o desgaste,
o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
Fl. 1258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.631 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722522/2012-36

exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo
imobilizado.
No que se refere às despesas com serviços, o termo “insumo” também não pode ser
interpretado como todo e qualquer serviço que gera despesa necessária para a atividade
da empresa, mas tão-somente aqueles que efetivamente se aplicaram ou consumiram
diretamente na produção dos bens fabricados/produzidos pelo interessado, ou, ainda,
que se aplicaram ou consumiram nos serviços prestados pela empresa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ENTENDIMENTO DA RFB EXPRESSO
EM ATOS NORMATIVOS.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o julgador deve observar o entendimento
da RFB expresso em atos normativos.
DECISÕES DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. EFEITOS.
As Decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF são normas
complementares das leis quando a lei atribui eficácia normativa e as decisões judiciais,
no caso, só tem efeito inter partes e não erga omnes.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará a realização de diligência,
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignada, a interessada apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de fls.
1190/1253, por meio do qual repete os mesmos argumentos já declinados em sua Impugnação.
Requer, também, a realização de sustentação oral, conversão do julgamento em diligência, e
juntada de documentos, nos termos do art. 16, inciso IV, § 4o, do Decreto no 70.235/1972.
Por fim requer:
V – DO PEDIDO
Por tudo quanto o exposto, é a presente para requerer seja dado integral provimento ao
presente recurso, a fim de reformar parcialmente o v. Acórdão de no 03-082.631, de
modo a reconhecer a totalidade dos créditos de PIS e COFINS a que faz jus a
Recorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 14/01/2019 (fl.1187) e
protocolou Recurso Voluntário em 22/01/2019 (fl.1188) dentro do prazo de 30 (trinta) dias
previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela recorrente. E,
por cumprir os pressupostos para o seu manejo, esse deve ser analisado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Compulsando os autos, pode-se observar que o presente processo tem, no tocante
ao Auto de Infração da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins e
Contribuição para o PIS/Pasep, fatos geradores ocorridos entre 30/07/2007 e 31/12/2007, relação

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-001.631 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722522/2012-36

de prejudicialidade com os processos nos. 12585.720080/2011-30, 12585.720081/2011-84,
12585.720083/2011-73 e 12585.720082/2011-29, cujo objeto é a análise dos créditos de
PIS/Cofins do 3o e 4o Trimestres de 2007: o resultado de referida análise exerce influência direta
sobre o auto de infração lavrado neste processo.
Com relação à autuação, o presente processo tem por base as conclusões
consignadas nos Despachos Decisórios de fls. 755 a 824, exarada, originalmente, nos processo
administrativos nos. 12585.720080/2011-30, 12585.720081/2011-84, 12585.720083/2011-73 e
12585.720082/2011-29, local onde estão juntadas todas as provas e documentos utilizados pela
autoridade fiscal na análise dos créditos postulados pela Recorrente em diversos pedidos de
ressarcimento/compensação.
Destarte, verifica-se que este processo é decorrente do processo no
10380.729732/2016-87, nos termos do artigo 6o, §1o, inciso II do Anexo II do RICARF, abaixo
transcrito:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para esses
já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que entender
estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da Câmara ou da
Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal não
estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao processo
principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na
Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo
principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o, se não houver recurso a ser apreciado pelo CARF
relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá devolver ao colegiado o
processo convertido em diligência, juntamente com as informações constantes do
processo principal necessárias para a continuidade do julgamento do processo
sobrestado.
No mesmo sentido, é a previsão contida no parágrafo único do artigo 12 da
Portaria CARF no 34/2015, a saber:
Art. 12. O processo sobrestado ficará aguardando condição de retorno a julgamento na
Secam.
Fl. 1260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-001.631 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722522/2012-36

Parágrafo único. O processo será sobrestado quando depender de decisão de outro
processo no âmbito do CARF ou quando o motivo do sobrestamento não depender de
providência da autoridade preparadora.
Neste contexto, entendo que a decisão proferida nos processos nos.
12585.720080/2011-30, 12585.720081/2011-84, 12585.720083/2011-73 e 12585.720082/2011-
29, deve ser refletida neste processo.
Diante desses fatos, voto por sobrestar este processo até o julgamento definitivo
dos processos nos 12585.720080/2011-30, 12585.720081/2011-84, 12585.720083/2011-73 e
12585.720082/2011-29. Após o julgamento definitivo do mencionado processo, a Unidade
Preparadora deverá:
1. Trazer, ao presente processo, cópia da decisão definitiva dos processos
administrativos
nos.
12585.720080/2011-30,
12585.720081/2011-84,
12585.720083/2011-73 e 12585.720082/2011-29, com todos os documentos essenciais;
2. Analisar e apurar as consequências e a repercussão da decisão definitiva daquele
processo sobre o presente processo, determinando, em especial, se os débitos objeto da
autuação discutida neste processo ainda subsistem e em qual medida;
3. Apresentar relatório com elucidação minuciosa e parecer conclusivo, no qual sejam
apresentados todos elementos aptos para justificar as análises realizadas e conclusões
alcançadas, trazendo, ao processo, todos os documentos essenciais para fundamentar
seu parecer;
4. Dar ciência à recorrente desta Resolução e, ao final, do resultado desta diligência,
abrindo-lhe o prazo previsto no Parágrafo Único do art. 35 do Decreto no. 7.574/11.
5. Devolver o presente processo ao CARF, para continuidade do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green
Fl. 1261
DF CARF MF
Documento nato-digital